Tribunal: TJMT
Processo: 1015409-16.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015409-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAIO PINHEIRO GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 333.496.878-22 (ADVOGADO), ECOPLANETA REFLORESTAMENTO LTDA - CNPJ: 07.662.979/0001-02 (AGRAVANTE), ALFREDO JOAO DELMUTTI NETO - CPF: 715.294.469-53 (AGRAVADO), MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 555.809.639-04 (ADVOGADO), ALEX SANDRO GOMES ALTIMARI - CPF: 252.670.698-09 (ADVOGADO), JANAINE DIAS LACERDA - CPF: 011.940.042-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DE ARRESTO DEFERIDO – NÃO ESTABELECIDO LIMITE - PENHORA REALIZADA - AVALIAÇÃO DOS EUCALIPTOS PENHORADOS - PREÇO DE ACORDO COM A INFORMAÇÃO DO AGRAVADO – DECISÃO DESCONSTITUIDA - RECURSO PROVIDO.

Além de não ter sido determinado o quanto deveria ser ampliado o arresto da floresta, a penhora realizada nos autos levou em conta o valor do m3 do eucalipto de acordo com a informação do agravado, confirmada na avaliação, motivo pelo qual impõe-se a cassação da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira que, na Execução de Título Extrajudicial n. 1000730-61.2022.8.11.0027,
deferiu o pedido de extensão dos efeitos do arresto
da floresta de eucalipto da Fazenda Novo Horizonte.

A agravante aduz que o
decisum
foi prematuro pois ainda pende de avaliação o preço dos eucaliptos penhorados, sob pena de ferir, entre outros, o princípio da menor onerosidade, consagrado no art. 805 do CPC.

Diz que o arresto determinado no Cumprimento de Sentença n. 1000622-32.2022.8.11.0027 não tem relação com a Execução de Título Extrajudicial manejada pelo agravado, pois se trata de dívida com objetos e partes distintas.

Alega que não ocorreu nenhuma das exceções previstas no art. 851 do CPC para autorizar a ampliação da penhora, visto que a constrição dos talhões n. 10, 18, 38 e 45 não foi anulada, o valor dos eucaliptos penhorados supera ao menos duas vezes o da execução e o agravado não desistiu da penhora realizada no processo originário.

Contraminuta no ID. 176548656, págs. 1 a 10.

O agravado juntou uma petição em 28/08/2023, em que mostra a avaliação do eucalipto na Fazenda Novo Horizonte, realizada pelo oficial de justiça em 23/08/2023, confirmando o valor de R$65,00 o m3.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial em que o agravado objetiva o recebimento de R$1.374.535,12 da agravante em razão do descumprimento do Instrumento Particular de Transação com Confissão de Dívida e Garantia Pignoratícia.

Durante o trâmite processual, o Juízo
a quo
deferiu o pedido de penhora dos talhões da Floresta de Eucalipto - nº 10, nº 18, nº 38 e nº 45 (“Eucaliptos Penhorados”), com intuito de garantir a dívida em execução.

No termo de penhora, levou-se em conta o valor de R$ 65,00 por m3 do eucalipto, mas a agravante achou que o valor da madeira estava muito acima disso, motivo pelo qual solicitou a avaliação dos eucaliptos penhorados.

Já o agravado, requereu a extensão do arresto da floresta concedida no Cumprimento de Sentença n. 1000622-32.2022.8.11.0027, determinada por esta Câmara no Agravo de Instrumento e posterior Embargos de Declaração n. 1020749-72.2022.8.11.0000.

O juízo de origem deferiu o pedido do agravado (exequente) nos seguintes termos:

“DEFIRO a extensão do arresto determinado pelo E. TJMT (IDs 115605455 e 115605457) à presente demanda, posto que ambas se fundam no mesmo título executivo (Instrumento Particular de Transação, com Confissão de Dívida e Garantia Pignoratícia).

No mais, AGUARDE-SE a avaliação determinada em decisão de ID 114294872. Cumpra-se.”

O Instrumento Particular de Transação com Confissão de Dívida e Garantia Pignoratícia foi celebrado e homologado na Ação de Despejo c\c Rescisão Contratual e Indenização n. 0002169-37.2016.811.0027, em que figuraram a Agropecuária Canaã e a ora agravante.

Segundo a agravante, o arresto determinado no Cumprimento de Sentença n. 1000622-32.2022.8.11.0027 não tem relação com a Execução de Título Extrajudicial manejada pelo agravado, pois se trata de dívida com
objetos e partes distintas.

Não há dúvida que o objeto é o mesmo, pois o agravado também é credor do Instrumento Particular de Transação com Confissão de Dívida e Garantia Pignoratícia, e que existem valores em aberto em seu favor, tanto que o seu pedido de ampliação do arresto fundamenta-se nos seguintes argumentos:

- as obrigações executadas em ambas as demandas possuem como origem o mesmo título - Instrumento Particular de Transação, com Confissão de Dívida e Garantia Pignoratícia;

- a obrigação executada pelo agravado ainda encontra-se em aberto;

- o título executado também conferiu em favor do agravado a garantia pignoratícia de 1º grau de toda a floresta de eucalipto existente na Fazenda Novo Horizonte, para a satisfação do crédito executado;

- este Tribunal já reconheceu o inadimplemento da agravante e a comercialização do objeto do penhor agrícola de 1º grau sem a anuência dos credores.

Ocorre que as partes são distintas no processo de Cumprimento de Sentença e nesta Execução,
além de que não ficou especificado o quanto do arresto da floresta seria ampliado
.

Naquele processo (Cumprimento de Sentença) o arresto ficou estabelecido no limite do débito, mas neste (Execução), não se definiu um limite, além de quê, já foram penhorados os talhões considerando o valor de 65,00 o m3, como constante na avaliação e na forma pleiteada pelo exequente/agravado. Confira-se:

“1) Talhão 10 da Floresta de Eucalipto localizado na Fazenda Novo Horizonte, nesta Comarca, com divisas e confrontações indicadas no Memorial Descritivo que ora se junta, com Volume Comercial por hectare de 9.257,37 e avaliado pela própria Executada em R$ 65,00 (sessenta e cinco reis) o m3;

2) Talhão 18 da Floresta de Eucalipto localizado na Fazenda Novo Horizonte, nesta Comarca, com divisas e confrontações indicadas no Memorial Descritivo que ora se junta, com Volume Comercial por hectare de 9.769,01 e avaliado pela própria Executada em R$ 65,00 (sessenta e cinco reis) o m3

3) Talhão 38 da Floresta de Eucalipto localizado na Fazenda Novo Horizonte, nesta Comarca, com divisas e confrontações indicadas no Memorial Descritivo que ora se junta, com Volume Comercial por hectare de 3.894,53 e avaliado pela própria Executada em R$ 65,00 (sessenta e cinco reis) o m3; e,

4) Talhão 45 da Floresta de Eucalipto localizado na Fazenda Novo Horizonte, nesta Comarca, com divisas e confrontações indicadas no Memorial Descritivo que ora se junta, com Volume Comercial por hectare de 3.236,81 e avaliado pela própria Executada em R$ 65,00 (sessenta e cinco reis) o m3.”

Logo, diante do exposto, dou provimento ao Recurso para cassar a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023